Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nega-se seguimento a recurso de apelação que visa reapreciação de questão que foi decidida em agravo anterior e que transitou em julgado. O reconhecimento da impossibilidade de rejulgamento das questões decididas é de fundamental importância para garantir a ordem processual e manter a estabilidade dos assentos judiciais.
2. Recurso desprovido.